Tribunal: TJDFT
Processo: 0708804-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENVIO DE OFÍCIO À SUSEP. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Deve ser deferido o pedido de envio de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP a fim de se averiguar a existência de previdência privada de titularidade da Executada quando o Credor já esgotou os meios à sua disposição para localização de patrimônio da Devedora.
2 – Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da alegação de impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada deve ser feita caso a caso. Tendo em vista que o fundo de previdência privada complementar não integra o rol de bens protegidos pela impenhorabilidade, nos termos do art. 833 do Código de Processo Civil, a interpretação literal do referido dispositivo conduz para a compreensão de que deve prevalecer a regra geral, que é a penhorabilidade das aplicações financeiras, excetuada, apenas, a caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos (art. 833, inciso X, do CPC).
Agravo de Instrumento provido.